Tribunal: TJBA
Processo: 8001588-86.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001588-86.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANÁLISE DE FORMALIDADES NA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual beneficiário do INSS, pessoa idosa e analfabeta, impugnou contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, alegando fraude e ausência de contratação, tendo sido a sentença reformada em razão da inobservância das formalidades legais exigidas para contratação com analfabeto, configurando falha na prestação de serviço bancário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação às formalidades legais para celebração de contrato com pessoa analfabeta; (ii) saber se a ausência de manifestação válida de vontade invalida o negócio jurídico celebrado; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor analfabeto, o que exige a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil e no art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73, não sendo suprida pela mera aposição de impressão digital acompanhada de duas testemunhas, sem assinatura a rogo.

4. Aplicação do art. 104, III, c/c art. 166, IV, ambos do Código Civil, para reconhecer a nulidade do contrato por inobservância da forma legal.

5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14, configurando-se responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

6. Configuração de falha na prestação de serviço e defeito que enseja responsabilidade civil por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

7. Reconhecimento do direito à restituição em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, diante da cobrança contrária à boa-fé objetiva.

8. Configuração do dano moral
in re ipsa
, diante da privação de verba alimentar, com fixação de indenização em R$ 10.000,00, com base em precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e LIV

* Código Civil, arts. 104, III; 166, IV; 595; 927, parágrafo único

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único

* Lei 6.015/73, art. 37, § 1º

* Lei 10.820/2003, art. 6º

* Código de Processo Civil, art. 85, § 2º

Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1.199.782/PR

* STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

* STJ, EAREsp 676.608/RS

* STJ, Súmula 479

* TJBA, Apelações nºs 0012704-04.2011.8.05.0080, 0000182-94.2014.8.05.0158, 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001588-86.2023.8.05.0226
, em que figuram como apelante JOSE ALVES DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.